Tribunal: TJBA
Processo: 8000357-89.2023.8.05.0172
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000357-89.2023.8.05.0172

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: SHPS TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA. e outros

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO, DANIELA ASSIS PONCIANO, ANTONIO VALCI DE ALMEIDA, BETHANIA TEIXEIRA DA SILVA, JOSE CARLOS RUAS ALVES

APELADO: MARCOS LIMA DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
ANTONIO VALCI DE ALMEIDA, JOSE CARLOS RUAS ALVES, BETHANIA TEIXEIRA DA SILVA, ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO, DANIELA ASSIS PONCIANO

ACORDÃO

Direito do consumidor. Apelações cíveis. Marketplace. Compra cancelada. Ausência de estorno. Devolução em dobro. Danos morais. Quantum indenizatório.

As questões em discussão consistem em: (i) saber se a plataforma de marketplace deve ser responsabilizada pela ausência de estorno após o cancelamento da compra online; (ii) se a restituição dos valores deve ocorrer de forma simples ou em dobro; (iii) se a falha na prestação do serviço configura dano moral e qual o valor adequado para a indenização.

A plataforma de marketplace integra a cadeia de fornecimento e responde solidariamente pelos danos causados ao consumidor, nos termos do art. 7º, parágrafo único, e art. 25, § 1º, do CDC.

A responsabilidade da plataforma decorre do risco da atividade e independe da culpa do vendedor, conforme art. 14 do CDC, sendo inaplicável a tese de culpa exclusiva de terceiro.

A restituição em dobro é devida quando o fornecedor cobra valor indevido e não demonstra engano justificável, nos termos do parágrafo único do art. 42 do CDC. 6. A falha na prestação de serviço que obriga o consumidor a despender tempo e esforços para solucionar problema relacionado ao cancelamento de compra e ausência de estorno ultrapassa o mero aborrecimento e configura dano moral indenizável.

O quantum indenizatório de R$ 15.000,00 mostra-se proporcional e razoável para reparar os danos sofridos e atender à função pedagógica da indenização, considerando os parâmetros jurisprudenciais em casos análogos.

Recurso da empresa ré desprovido e recurso do autor provido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 8000357-89.2023.8.05.0172; Recorrente: SHPS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA e MARCOS LIMA DOS SANTOS; Recorrido: MARCOS LIMA DOS SANTOS e SHPS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA: ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao recurso interposto pela ré SHPS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA e DAR PROVIMENTO ao recurso interposto pelo autor MARCOS LIMA DOS SANTOS, na conformidade do relatório e dos votos proferidos neste julgamento.

Salvador, .